Tribunal: TJES
Processo: 0007766-15.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007766-15.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0007766-15.2010.8.08.0048

APELANTE: VIACAO SERRANA LTDA

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA. SUPERLOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VIAÇÃO SERRANA LTDA contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por DELAIDIR MARIA MOROZINI. A decisão condenou VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ao pagamento de R$372,71 a título de danos materiais, e R$10.000,00 a título de danos morais, ambos com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a responsabilidade da VIAÇÃO SERRANA LTDA pelo acidente; (ii) o cabimento e o valor da indenização por danos morais; (iii) a incidência da taxa SELIC como índice de correção; (iv) a atualização da apólice de seguros conforme a Súmula 632 do STJ; (v) a redução dos honorários de sucumbência; (vi) a compensação do valor do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da VIAÇÃO SERRANA LTDA é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano. Não houve prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco caso fortuito ou força maior. A empresa permitiu superlotação e a permanência da passageira em local inseguro, próximo à porta, o que causou sua queda.

4. Quanto à indenização por danos morais, ficou comprovado o abalo psicológico sofrido pela autora em razão do acidente, incluindo hospitalização e incapacidade temporária. O valor fixado de R$10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

5. A taxa SELIC deve incidir no caso, englobando juros e correção monetária, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, não sendo acumulável com outros índices de correção.

6. A correção monetária da apólice de seguro segue o disposto na Súmula 632 do STJ, incidindo desde a data da contratação até o efetivo pagamento da indenização.

7. A redução dos honorários sucumbenciais não é cabível, uma vez que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85 do CPC, levando em consideração a complexidade da causa e o tempo de tramitação processual.

8. A compensação do seguro DPVAT deve ser aplicada exclusivamente sobre a indenização por danos materiais, conforme a Súmula 246 do STJ, sendo indevida a dedução em relação aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil das empresas de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, devendo garantir a segurança dos passageiros.

2. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros de mora, sem cumulação com outros índices.

3. A correção monetária do seguro deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ.

4. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido apenas da indenização por danos materiais, sendo indevida a compensação em relação aos danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 246 e 362; STJ, Súmula 632.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VIAÇÃO SERRANA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, a qual, na ação indenizatória ajuizada por
DELAIDIR MARIA MOROZINI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés (
VIAÇÃO SERRANA LTDA
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
), ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no valor de R$372,71 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros da mora a partir do evento danoso; e (ii) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da data de arbitramento e juros da mora a partir do evento danoso.

Em seu recurso (fls. 250 e seguintes),
VIAÇÃO SERRANA LTDA
sustenta: (i) culpa exclusiva da vítima; (ii) culpa concorrente; (iii) inocorrência de danos morais e materiais; (iv) redução do valor arbitrado para a título de indenização por danos morais; (v) incidência da taxa SELIC; (vi) necessidade de atualizar o valor da apólice de seguros, conforme súmula 632 do STJ; (vii) redução dos honorários de sucumbência; (viii) compensação da indenização do DPVAT recebido pela parte apelada.

Pois bem.
Verifica-se da inicial que
DELAIDIR MARIA MOROZINI
ajuizou a demanda em face de VIAÇÃO SERRANA LTDA, que denunciou à lide COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, alegando que estava retornando para sua residência em ônibus lotado, momento em que, obrigada a permanecer parada nos degraus próximos à porta do transporte coletivo, esta foi aberta, gerando sua queda no asfalto.

Narra que permaneceu inclusive desacordada, sendo socorrida por uma ambulância, que a levou ao Hospital Dório Silva, com sequelas como espasmos de esquecimento, dificuldade na audição, perda de olfato, paladar e até mesmo agravamento de pretérito problema visual.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus solidariamente na obrigação de indenizar a autora por danos morais e materiais.

Traçadas essas premissas, em atenção à devolutividade do recurso interposto pela
VIAÇÃO SERRANA LTDA,
tem-se como pontos controversos: (i) verificar a responsabilidade da empresa no evento danoso; subsidiariamente, examinar (ii) a indenização por danos morais; (iii) incidência da taxa SELIC; (iv) atualização da apólice de seguros conforme súmula 632 do STJ; (v) redução dos honorários de sucumbência; (vi) compensação do DPVAT.

I - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIAÇÃO SATÉLITE LTDA NO EVENTO DANOSO

O deslinde da controvérsia recursal perpassa, inicialmente, pela apreciação da responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte pelo evento danoso.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é baseada na teoria do risco administrativo, a qual prevê como regra a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa feita, tem-se a prescindibilidade da demonstração do elemento culpa para configuração da obrigação de indenizar, sendo exigida apenas a verificação de existência de uma conduta por parte da fornecedora do serviço, com nexo de causalidade e dano; decerto que a responsabilidade fica excepcionada somente se demonstrado o rompimento do liame causal por situações como a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, e o caso fortuito ou força maior.

Isso porque, ainda que a responsabilidade em questão seja de ordem objetiva, não se pode atribuí-la àquele que não deu causa ao evento danoso, sob pena de configuração de responsabilidade pela teoria do risco integral, inaplicável à espécie. Outro não é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, à inteligência do art. 37, §6º, da CR/88
, pois só se exime da responsabilidade mediante prova da existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou, ainda, de terceiro. [...] (TJMG; APCV 5005042-60.2019.8.13.0027; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 17/07/2024; DJEMG 19/07/2024)

[...] 1.
Tratando-se de colisão causada por ônibus durante a prestação de serviço público de transporte coletivo, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade
. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima ou de terceiro, o que faz incidir a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. A responsabilidade objetiva pela reparação existe não apenas em relação ao usuário do serviço de transporte público, mas também com referência a terceiros lesados. [...] (TJSP; AC 1013853-94.2021.8.26.0011; Ac. 18054923; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 28/06/2024; DJESP 02/07/2024; Pág. 2037)

Na sentença recorrida, o magistrado singular, analisando as provas coligidas ao processo, acatou a tese autoral, no sentido de que restou demonstrado de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente e o dano sofrido por
DELAIDIR MARIA MOROZINI
.

Assim, reputo que caminhou bem o magistrado de origem, na medida em que as provas acostadas são suficientes para demonstrar que, de fato, a autora estava em ônibus superlotado, transitando na escada, próxima à porta, no momento em que a abertura provocou sua queda no asfalto.

Acerca da ocorrência do evento danoso, vejamos o Boletim de Ocorrência de fl. 29, que esclarece a ocorrência da queda do ônibus:

NO HOSPITAL OS FAMILIARES DA VÍTIMA DECLARARAM QUE O MOTORISTA DO COLETIVO FREOU BRUSCAMENTE, NESTE MOMENTO A VÍTIMA CAIU DENTRO DO MESMO, MACHUCANDO A CABEÇA. E QUE O CONDUTOR NÃO PRESTOU SOCORRO.

NO LOCAL DO ACIDENTE NÃO FOI ENCONTRADO O VEÍCULO E NEM O CONDUTOR.

A VÍTIMA 01 COMPARECEU AO SETOR DE OCORRÊNCIAS PARA A INCLUSÃO DE SUA DECLARAÇÃO: “NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2010, APROXIMADAMENTE ÀS 18 HORAS, FUI VITIMADA NO REQUERIDO ACIDENTE SENDO QUE CONFORME RELATO DO BO, NÃO BATI A CABEÇA CAINDO NO INTERIOR DO VEÍCULO E SIM SENDO ARREMESSADA PARA O EXTERIOR DO VEÍCULO TENDO CAÍDO NO ASFALTO E BATENDO COM A CABEÇA, FICANDO DESMAIADA APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS, SENDO SOCORRIDA PELO SAMU”.

Tanto assim, que há registro nos autos também dos exames realizados em decorrência do acidente, em especial tomografia e requisições de fls. 30 e seguintes; bem como recibos de compras de custosos medicamentos em farmácia às fls. 40 e seguintes; e, ainda, atestado médico de afastamento por 15 (quinze) dias do trabalho (fls. 46/47); conferindo veracidade à narrativa autoral.

Da mesma forma, a prova pericial reforça os danos que advieram da queda, havendo menção expressa às contusões, ao traumatismo e, ainda, à redução da capacidade de realizar atividades durante 15 (quinze) dias:

LAUDO PERICIAL (fl. 191 e seguintes)

[...] Traumatismo crânio encefálico, com pequenas áreas de hemorragia cortical em lobos frontais e temporal direito.

[...] pequenas contusões hemorrágicas em regiões corticais em bases de lobos frontais e no ápice de lobo temporal direito.

[...] Houve redução da capacidade de realizar atividades corriqueiras durante 15 dias a partir da data do acidente.

Nessa toada, a despeito do que pretende fazer crer a parte recorrente, não é possível estabelecer a culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima no evento, notadamente quando cabe à empresa garantir a segurança dos passageiros em situações como a dos autos.

Cabia aos funcionários da concessionária impedir que o veículo transitasse em situação de superlotação e com passageira em local perigoso; ou seja, era obrigação da própria prestadora do serviço impedir o excesso de passageiros e também que a vítima ficasse em local próximo à porta. O
simples fato de existirem placas informando riscos ou indicando necessidade de cuidado com as portas não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente de zelar pela segurança dos passageiros.

A esse respeito, a jurisprudência inclusive já se manifestou no sentido de que o fato de existirem sinalizações de segurança não impedem que acidentes aconteçam, de forma que não afastam, por si só, a responsabilidade civil da empresa no evento danoso:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 404) QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PARA: CONDENAR A RÉ A PAGAR R$4.000,00 DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELO DA DEMANDADA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de demanda em que
passageiro reclamou que teve a perna presa na porta de ônibus do BRT, quando tentava embarcar na Estação Santa Cruz, situação que teria causado dor e angústia.
No caso em exame, o Autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, especialmente que teria ficado com sua perna presa na porta do ônibus. Foi apresentada cópia do registro de ocorrência, que corroborou a condição de passageiro.
Ademais, foi colhido o depoimento de testemunha, outra passageira, a qual afirmou que o coletivo sempre fica cheio
; que não escutou aviso sonoro de fechamento das portas; que viu o Demandante gritando e preso à porta;
e que o ônibus, no dia do ocorrido, estava bem cheio.
Outrossim, o Hospital Municipal Pedro II apresentou cópia do boletim de atendimento médico, no qual consta que o passageiro foi levado para o Nosocômio pelo Corpo de Bombeiros no dia do acidente, com queixa de queda na plataforma do BRT, sendo diagnosticado com trauma no pé direito e escoriações. Nesse cenário, tem-se por comprovado o nexo de causalidade e o dano. Por outro lado, a alegada culpa exclusiva da vítima não restou demonstrada, ônus que incumbia à Concessionária.
O fato de existir normas impondo a emissão de avisos sonoros antes do fechamento das portas não significa que, de fato, a mensagem tenha sido emitida. Do mesmo modo,
o fato de haver possíveis sinalizações de segurança (faixa amarela e adesivo) não é suficiente para impedir que acidentes aconteçam
. Como restou comprovado pela prova testemunhal, o coletivo estava lotado no dia do evento, caso em que é impossível ao passageiro visualizar a faixa amarela que separa a plataforma do coletivo.
[...] (TJ-RJ - APL: 00515978220148190205 202200181153, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 16/02/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

No contrato de transporte de passageiros, está implícita a obrigação do transportador de conduzi-los incólumes até seu destino, nos termos do art. 730, do Código Civil.
Dessa forma, cabia à recorrente zelar pela segurança de seus passageiros e adotar medidas para evitar que acidentes viessem a ocorrer, estando os deveres de vigilância e de garantia de segurança incluídos na obrigação de fornecer serviço de qualidade, adequado e seguro.

Outrossim, as provas acostadas são suficientes para demonstrar que o ônibus estava realmente superlotado; fato que foi confirmado pela própria funcionária da empresa que estava trabalhando como cobradora no dia dos fatos, bem como por outra passageira. Senão, vejamos os seguintes trechos das manifestações das testemunhas:

DINAELY MIRANDA ALTICIA (fls. 298 e seguintes):

[...]
QUE no dia dos fatos não percebeu se a autora estava parada na escada do veículo uma vez que o ônibus estava muito cheio
; QUE entende que a autora estava parada perto da porta, pelo fato de como esta caiu, pois caiu de costas;
QUE tem a determinação da empresa quanto ao número ideal de passageiros nos ônibus, entretanto os pontos estavam lotados; QUE por isso deixaram que houvesse a superlotação
, entende a depoente que caberia também ao passageiro em permanecer nessa condição; [...]

ILDETE AGOSTINHO MARCELINO (fl. 299):

[...]
QUE a autora estava posicionada na escada do ônibus e quando a porta abriu, ela caiu; QUE havia pessoas na escada do ônibus, na parte de cima, mas havia
;
QUE no momento não haveria espaço para a autora estar em outro lugar do ônibus, porque estava lotado
; [...]

Dessa forma, induvidoso que a empresa apelante permitiu que o ônibus transitasse com passageiros acima do permitido (superlotação) e, ainda, que a autora ficasse posicionada na escada do ônibus e caíssem em virtude do fato da porta ter sido aberta; sendo relevante destacar que a testemunha foi clara ao estabelecer que “
não haveria espaço para a autora estar em outro lugar no ônibus, porque estava lotado;
”.

Este fato, em especial, afasta a possibilidade de reconhecimento de culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima, haja vista que as provas demonstram que estava no único local em que poderia estar dentro do ônibus; sendo certo que a obrigação de impedir a superlotação ou de que algum passageiro transitasse em local impróprio era da concessionária de serviço público.

Até porque, a alegada culpa exclusiva da vítima não restou demonstrada, ônus que incumbia à concessionária recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC:

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE URBANO. QUEDA DE PASSAGEIRO EM COLETIVO. DANO MORAL.
Ação indenizatória dos danos decorrentes da queda do passageiro no interior de ônibus da Ré.
A qualidade de prestadora de serviço de transporte deflagra a responsabilidade objetiva da concessionária, que tem o dever legal de preservar a integridade dos passageiros. Considerando a prova testemunhal e as lesões no Autor, forçoso reconhecer que o acidente ocorreu pela queda no interior do coletivo.
Demonstrado o dano e o nexo causal, era ônus da Ré provar a excludente de responsabilidade. A ausência de prova quanto ao fato impeditivo do direito do Autor desautoriza afastar sua responsabilidade civil.
Manifesto o dano moral em razão do acidente, tendo em vista a angústia e dor da vítima pela queda do interior do coletivo causado pelo preposto da Ré, que dirigia o ônibus sem observar as regras básicas de trânsito. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Quantia fixada com acerto na sentença. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00243748820158190054, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Nessa esteira, reitero, o fato de haver possíveis sinalizações de segurança não é suficiente para impedir que acidentes aconteçam, nem afasta a obrigação da empresa de alertar os usuários dos riscos de transitar em local impróprio e impedir o trânsito do veículo em superlotação.

Por conseguinte, estando comprovado o nexo causal entre o acidente e o evento danoso, associado ao fato de não ter restado comprovada a ocorrência de nenhuma causa capaz de romper o referido nexo, tais como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, deve ser mantida a sentença no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade civil da
VIAÇÃO SERRANA LTDA
no caso concreto.

II - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Ato seguinte, tem-se como incontroverso a ocorrência do acidente que resultou nos danos sofridos pela autora/apelada, seja em virtude do boletim de ocorrência, seja pelos exames e laudos médicos ou, ainda, pela prova testemunhal colhida.

Do mesmo modo, parece óbvio que
DELAIDIR MARIA MOROZINI
sofreu danos morais indenizáveis, diante da angústia e abalo psicológico sofrido pelo evento: sofreu queda de ônibus em pleno domingo; bateu a cabeça; desmaiou; foi para hospital ambulância; foi submetida a diversos exames; ficou internada; incapacitada para atividades habituais por 15 dias; teve que fazer uso de medicação após o infortúnio.

Em situações como a narrada, a jurisprudência é clara ao estabelecer a obrigação de indenizar:

[...]
A ocorrência de danos físicos em decorrência da queda da parte autora no interior de um ônibus, não configura simples aborrecimento cotidiano. A ofensa à integridade psicofísica, ainda que não seja de natureza grave, reveste-se da potencialidade para afetar negativamente a personalidade da vítima e desencadear o dano moral.
A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em casos de relação contratual, os juros quanto ao dano moral incidem a partir da citação. (TJMG; APCV 5017796-39.2017.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 11/09/2024; DJEMG 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
QUEDA DE PASSAGEIRO AO EMBARCAR NO ÔNIBUS
DO BRT. VERSA A HIPÓTESE AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM QUE PRETENDE A AUTORA A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO, EM VIRTUDE DE QUEDA SOFRIDA AO EMBARCAR NO ÔNIBUS DO BRT, APÓS TUMULTO E CONFUSÃO NA PLATAFORMA POR USUÁRIOS DO BRT. Sentença de procedência parcial. Arguição de ilegitimidade passiva ad causam da parte ré corretamente rechaçada pelo Juízo a quo. Responsabilidade do transportador que se encontra norteada pelo que dispõem os arts. 37, §6º, da CF, 734 do Código Civil e 14 do CDC, recaindo sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, a teor do que dispõem os incisos I e II, do artigo 373, do CPC.
Na espécie, restou delineada a ocorrência do acidente e o nexo causal entre a conduta das rés, ora apelantes, e o evento, assim como os danos sofridos pela autora. Ausência de excludentes do nexo causal. Danos morais delineados, não se tratando de mero aborrecimento.
Verba indenizatória a título de dano moral corretamente fixada, sendo dotada de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução. Inteligência da Súmula nº 343 do TJRJ. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Desprovimento dos recursos. Majorada a verba honorária. -. (TJRJ; APL 0009746-16.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Inês da Penha Gaspar; DORJ 12/09/2024; Pág. 629)

Resta, destarte, avaliar se deve ser mantida a quantificação dos danos morais estabelecida em sentença, tarefa delicada em se tratando de reparação por danos morais, afetos à violação dos direitos da personalidade.
De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Em situações de danos morais decorrentes de queda em ônibus, a jurisprudência tem fixado valores variados, todavia, as especificidades do caso concreto, em especial o fato da vítima ter permanecido inabilitada para suas atividades habituais por 15 (quinze) dias, bem como por ter sido deslocada ao hospital de ambulância em pleno domingo, tenho por bem manter a indenização fixada na origem, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais); trata-se do mesmo
quantum
estabelecido nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PASSAGEIRA AO DESEMBARCAR DO ÔNIBUS
. Restou incontroversa a condição de passageira da autora e a ocorrência do evento. Sentença de parcial procedência dos pedidos autorais,
condenando a ré a pagar para a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, julgando procedente o pedido de indenização consistente em pensão mensal vencida durante o período de incapacidade, avaliado em 5 dias pelo laudo pericial
. Insurgência da ré objetivando a reforma da sentença para que seja sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, é objetiva, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo de causalidade, os quais restaram demonstrados, na espécie, não se vislumbrando nos autos qualquer excludente da obrigação de indenizar, ônus probatório que competia à ré, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC, e do qual não logrou se desincumbir. A condição de passageira da vítima, o evento danoso e o nexo de causalidade restaram devidamente demonstrados pelo acervo probatório, constante dos autos. Dano extrapatrimonial caracterizado.
Valor arbitrado a título de danos morais que deve ser mantido.
Incidência do verbete sumular nº 343 deste e. Tribunal de justiça. Manutenção da sentença que se impõe. Honorários sucumbenciais majorados, em conformidade com o que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0018934-67.2011.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues; DORJ 29/07/2024; Pág. 893)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ÔNIBUS. Autora passageira que sofreu queda ao embarcar no coletivo.
Contrato de transporte. Sentença de procedência do pedido em face da viação vila real s/a para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e de improcedência do pedido em face da viação acari s/a. Irresignação recursal da autora no tocante a responsabilidade da ré viação acari s/a e do valor da indenização por danos morais. Irresignação recursal da ré viação vila real s/a. Autora que demonstrou ter sofrido acidente em coletivo da linha 773, exclusivamente operada pela ré viação vila real s/a, após o motorista acelerar bruscamente no momento em que a passageira ainda aguardava a liberação da catraca, o que ocasionou a sua queda para fora do coletivo, uma vez que a porta de embarque se encontrava aberta. Veículo e preposto envolvido no acidente vinculados somente à transportadora viação vila real s/a. Ausência de conduta comissiva ou omissiva por parte da viação acari s/a. C
ondição de passageira suficientemente comprovada pelos documentos trazidos aos autos, tais como registro de ocorrência e boletim de atendimento médico. Autora que sofreu traumatismo crânio encefálico em razão da queda. Violação da cláusula de incolumidade. Falha na prestação do serviço demonstrada. Danos morais configurados. Valor fixado a título de indenização pot danos morais que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra mais condizente com os parâmetros usualmente aplicados por este tribunal de justiça em casos semelhantes.
Ainda, merece reparo a sentença para que os juros de mora incidam a contar da data da citação, tendo em vista a relação contratual existente (artigo 405, CC). Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJRJ; APL 0012624-28.2018.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 16/04/2024; Pág. 481)

Neste ponto, ressalto a fixação da verba deve levar em conta também a observância do poderio econômico do ofensor, da situação financeira do ofendido, do grau da lesão, bem como da sua repercussão na vida da vítima.

Dessa forma, observando as circunstâncias do caso, notadamente que a incapacidade perdurou por 15 (quinze) dias) dias, conclui-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado para compensação dos danos morais pelo Juízo a quo, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, portanto, ser reduzido.

III - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC

No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária e juros das verbas devidas, vejamos o que restou estabelecido em sentença:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar os réus VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, solidariamente, esta última contudo, observados os limites do contrato de seguro, a pagar a autora d
anos materiais
no valor de R$ 372,71 (trezentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos),
expressão monetária que deve ser corrigida monetariamente, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora, a partir do evento danoso (Sumula 54/STJ)
, bem como, ainda, no pagamento de
danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso
(Sumula 54/STJ).

Conforme se depreende, os marcos iniciais de correção monetária e juros moratórios das indenizações por danos morais e materiais foram corretamente fixados.

Entretanto,
há omissão quanto aos parâmetros de incidência dos referidos consectários, de forma que deve ser sanado o vício, para estabelecer que correção monetária deve se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até a citação, momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.
Nesse sentido, vejamos a expressa previsão do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

Em suma, mantidos os marcos legais fixados em sentença, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização dos débitos, vedada sua cumulação com outros índices de correção, quando for aplicada simultaneamente a correção monetária e os juros; na eventualidade de não haver incidência dos juros de forma concomitante com a correção monetária, deverá incidir como fator de atualização o IPCA, na esteira dos citados artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, todos do Código Civil.

IV - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGUROS NOS TERMOS DA SÚMULA 632 DO STJ

Acerca da matéria relacionada ao termo inicial da correção monetária sobre indenização securitária, como bem ressaltou a recorrente, trata-se de matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 632:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Dessa forma, em relação à atualização da apólice de seguros, esta deve ocorrer desde a data da sua contratação, na esteira dos seguintes julgados:

[...]
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
[...] (TJMG; APCV 5016686-44.2021.8.13.0701; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 08/08/2024; DJEMG 14/08/2024)

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não acolheu os cálculos apresentados pela seguradora executada.
Limitação da responsabilidade da seguradora litisdenunciada ao capital segurado que se refere ao valor do principal devido à vítima, não se incluindo nessa limitação a correção monetária e os juros moratórios. Correção monetária devida a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do STJ.
Juros de mora devidos, com incidência sobre o valor nominal constante na apólice a partir da citação da seguradora na lide secundária. Inteligência do art. 772 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22637849820218260000 SP 2263784-98.2021.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 29/04/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO - OMISSÃO - CONSTATAÇÃO - OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - DPVAT - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO TÃO SOMENE A TÍTULO DE DANO MORAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. - A oposição dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 - Não é possível a dedução do valor a ser recebido a título de seguro obrigatório ( DPVAT) em indenização paga por dano moral -
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
(TJ-MG - ED: 10024101221786004 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Via de consequência, a correção monetária do valor segurado terá como termo inicial a data da celebração do contrato do seguro, até o dia do efetivo pagamento.

V - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Neste particular, pretende a parte recorrente a redução do percentual fixado em sentença para fins de honorários de sucumbência, sob fundamento de que restaram fixados em ofensa ao princípio da razoabilidade, implicando em enriquecimento ilícito.

Acerca dos honorários de sucumbência, vejamos como estes foram estabelecidos pelo julgador sentenciante:

Mercê de sucumbência recíproca do autor, ré e litisdenunciada, condeno-os a suportarem custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, §21 do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. A demandante - 33,33%, e 2. A ré e litisdenunciada - 66,66%, contudo, suspendo a exigibilidade com relação a requerente, uma vez que lhe foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ora, em exame atento das especificidades do caso concreto, não vejo motivos para reduzir o percentual estabelecido a título de honorários advocatícios, em especial por tratar-se de demanda ajuizada ainda no ano de 2010, e de considerável complexidade, tendo em vista que houve produção de prova técnica e audiência de instrução com oitiva de mais de uma testemunha; havendo necessidade de levar em conta também a presença da denunciação à lide, que elevou ainda mais a densidade da controvérsia.

Assim, em atenção aos parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, em especial pelo fato de que a demanda foi distribuída em 2010, caso em que os patronos estão atuando há mais de 14 (quatorze) anos no feito, é de se concluir por razoável e proporcional a verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Outra não é a posição adotada pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DO PERÍODO E FREQUÊNCIA, COM OS RESPECTIVOS EFEITOS. Sentença de parcial procedência na origem, permitindo a regularização de pequena parte do período pleiteado. Inconformismo da autora apenas em relação aos honorários advocatícios fixados. Cabimento. Necessidade de se sopesar os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC quando da fixação da verba honorária. Feito que tramita por mais de cinco anos, tendo os procuradores da autora atuado com dedicação no feito.
Necessidade de atendimento aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios que devem ser majorados para 20% sobre o valor condenatório, nos termos do art. 85, §3 do CPC.
Sentença reformada apenas nessa parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10103628920178260053 SP 1010362-89.2017.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE CORTINA DE VIDRO NA VARANDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA LIDE PRINCIPAL E DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO NA RECONVENÇÃO. 1. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto da reconvenção, visto que as multas foram canceladas em assembleia realizada em 13/06/2012; todavia, não fixou, no tocante à reconvenção, o ônus da sucumbência. 2. Na esteira do princípio da causalidade, deve a parte recorrida responder pelo ônus da sucumbência na reconvenção, visto que a ela deu causa. 3.
Considerando-se que a demanda tramita há quase uma década, majoram-se os honorários advocatícios da lide principal para 20% do valor atualizado da causa, que serão rateados entre os patronos dos réus
. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00252097220108190209, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 29/01/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-30)

Do mesmo modo, entendo que o acolhimento dos pedidos relacionados aos danos materiais (danos emergentes) e morais, ainda que considerando a improcedência da pretensão relacionada ao pensionamento, autorizam o reconhecimento da sucumbência recíproca nos percentuais estabelecidos pelo magistrado em sentença, sem que se possa falar na necessidade de redimensionamento.

Até porque, a despeito da apelante ter mencionado que foram apresentados 05 (cinco) pedidos iniciais, o exame atento da exordial revela que tratam-se, na realidade, de subdivisões da pretensão de indenização por danos materiais, de forma que, em linhas gerais, a proporção de sucumbência em 33,33% para a demandante e 66,66% para a parte ré revela-se adequada às especificidades do caso.

VI - COMPENSAÇÃO DO DPVAT

Almeja ainda a
VIAÇÃO SERRANA LTDA
a compensação total da indenização do seguro obrigatório, haja vista que a sentença não determinou a referida dedução.

Sobre a discussão que cerca a compensação do DPVAT, a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça realmente dispõe que deve haver dedução da indenização judicialmente fixada:

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Outrossim, a jurisprudência da mesma Corte Superior já se manifestou no sentido de que a dedução do seguro obrigatório não exige comprovação do efetivo recebimento ou mesmo de seu requerimento:

[...] 2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção,
"a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). [...] 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente. ( AgInt no AREsp n. 1.508.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.10.2019.)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência fixada e sedimentada na SEGUNDA SEÇÃO desta Corte,
'Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores'
( REsp 1616128/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017). [...] (AgInt no REsp 1.717.980/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11.9.2018)

Por conseguinte, razão assiste à recorrente no que diz respeito à necessidade de que o valor do seguro obrigatório (DPVAT) seja deduzido da indenização fixada judicialmente, independente da comprovação de recebimento da quantia.

Conduto, deve-se atentar para o fato de que a compensação só pode se dar sobre a indenização por danos materiais, consoante posição firmada igualmente pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2036413 CE 2022/0344754-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023)

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais pátrios:

[...] 3 -
A Súmula nº 246 do STJ, a qual autoriza a dedução do seguro obrigatório sobre a indenização arbitrada em juízo, somente se aplica nas indenizações por danos materiais, e não morais, pois tais verbas possuem naturezas absolutamente distintas
. 4 - Não comprovadas as debilidades decorrentes do acidente de trânsito, mantém-se a sentença por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de pensionamento mensal e de indenização por danos estéticos. (Des. Marcos Lincoln) ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - POSSIBILIDADE. A jurisprudência emanada do STJ orienta ser possível o abatimento do valor relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente, seja a título de danos morais ou materiais. (Desª. Mônica Libânio) (TJ-MG - AC: 10000221503865001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

[...] 3. O
valor recebido a título de indenização de seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização pelos danos materiais judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246, do STJ.
4. Evidente o abalo moral causado à motociclista envolvida em acidente que sofre inúmeras lesões tendo que se submeter a cirurgia, repouso e tratamento de fisioterapia para recuperação. 5. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso provido em parte apenas para autorizar o desconto do valor comprovadamente recebido a título de indenização decorrente do seguro obrigatório da indenização pelos danos materiais. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012899-28.2020.8.26.0320 Limeira, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 13/03/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

[...] -
Não é possível a dedução do valor a ser recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT) em indenização paga por dano moral
- O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. (TJ-MG - ED: 10024101221786004 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Logo, a despeito da viabilidade de dedução do valor referente ao DPVAT, esta só pode se dar sobre a indenização por danos materiais, restando afastada a possibilidade de fazê-lo em relação aos danos morais; haja vista que esta última modalidade de indenização não está abarcada pelo seguro obrigatório.

Finalmente, acerca da liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, desde logo esclareço que a jurisprudência é firme no sentido de que a
Lei n. 6.024/1974 não se aplica à fase de conhecimento, mas deve ser debatida em sede de cumprimento de sentença, como ilustra o seguinte acórdão:

[...] 1. É fato notório que a
liquidação extrajudicial
da Nobre Seguradora do Brasil S/A foi decretada em 04/10/2016, deixando as apólices de terem validade a partir dessa data. 2. Quanto aos contratos celebrados e pagos pela apelada, os valores devem ser restituídos com abatimento proporcional ao período de vigência.
3. No que diz respeito à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que “No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0002337-52.2017.8.08.0006. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RELª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 06/12/2023)

De igual sorte, pontuo que a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento; restando afastada a necessidade de enfrentamento mais aprofundado da argumentação apresentada pela
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, em sede de contrarrazões (fls. 283 e seguintes).

DISPOSITIVO

Por todo
o exposto, conheço do recurso interposto por
VIAÇÃO SERRANA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para estabelecer (a) a incidência da
taxa SELIC como índice de atualização dos débitos, vedada sua cumulação com outros índices de correção
; (b) que a correção monetária do valor previsto na apólice como capital segurado terá como termo inicial a data da celebração do contrato, cessando na data do efetivo pagamento; assim como para (c) viabilizar a dedução do valor referente ao DPVAT da indenização por danos materiais, restando afastada a possibilidade de fazê-lo em relação aos danos morais.

Mantenho, portanto, inalterados os demais termos da sentença, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos de
DELAIDIR MARIA MOROZINI
, condenando solidariamente as rés (
VIAÇÃO SERRANA LTDA
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
) ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no valor de R$372,71, corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros da mora a partir do evento danoso; (ii) indenização por danos morais no importe de R$10.000,00, corrigidos a partir da data de arbitramento e juros da mora a partir do evento danoso; e, ainda, fixou honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, diante da gratuidade de justiça.

Por conseguinte, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), levando em conta que a referida verba já foi fixada no máximo legal de 20% (vinte por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2024 às 10:03:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53216619092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)